Tribunal: TJDFT
Processo: 0710578-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0710578-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PABLYNE CAMPOS SPINDOLA DE ATAIDES AGRAVADA: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por PABLYNE CAMPOS SPINDOLA DE ATAIDES em face da decisão de ID 189948570, proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de antecipação dos efeitos da tutela n. 0701972-04.2024.8.07.0017, ajuizada em desfavor da CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL. Na origem, o Juízo proferiu decisão concedendo a tutela de urgência requerida para determinar a manutenção do plano de saúde do agravado, nos seguintes termos: Recebo a emenda de ID 189914820. Defiro a readequação do valor da causa para R$ 7.441,20. PABLYNE CAMPOS SPINDOLA DE ATAIDES propõe ação de obrigação de fazer contra CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, partes qualificadas. A autora afirma que é beneficiária de plano de saúde operado pela ré, na categoria empresarial, desde 01/08/2021. Que foi diagnosticada com lesão solidocística distal e colelitíase sintomática (tumor sólido pseudopapilar de pâncreas), razão pela qual teve que fazer cirurgia e faz acompanhamento médico regular. Menciona que, em 31/01/2024, recebeu e-mail da ré noticiando o cancelamento unilateral imotivado do plano, que iria ocorrer em 31/03/2024. Alega que a rescisão ocorreu em razão do respectivo quadro de saúde, por ser comum os casos de planos que objetivam excluir do quadro de beneficiários as pessoas que usam o serviço constantemente. Informa que atualmente esse plano contém quatro beneficiários, com mensalidade de R$ 2.050,86. Que objetiva a manutenção apenas da respectiva condição de beneficiária, no valor de R$ 620,10. Tece arrazoado jurídico. Em sede de tutela antecipada, pede se a ré obrigada a manter o vínculo contratual até a disponibilização ou migração para uma modalidade individual ou familiar, sem necessidade de carência, com mensalidade mensal de R$ 620,10. No mérito, pede a confirmação da liminar. Decido. A tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações do autor, convence-se da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). No caso dos autos, a relação jurídica havida entre as partes, está demonstrada com a carteira do plano de saúde de ID 189843382 e resumo do contrato de ID 189843393. Trata-se de contato coletivo empresarial, denominado Estilo Nacional, com abrangência nacional, acomodação individual e com coberturas ambulatorial, hospitalar e obstetrícia, com início em 01/08/2021. Na planilha de ID 189845798, consta que esse plano empresarial tem a autora como titular, com mensalidade no valor de R$ 620,10, além de outros três beneficiários, dois filhos da requerente e a respectiva irmã. No e-mail recebido pela autora da ré, ID 189843353, em 31/01/2024, consta carta de aviso de rescisão desse contrato com notícia da requerida de que iria rescindir a avença em até 60 dias. Outrossim, noticia a possibilidade de os beneficiários exercerem a opção de portabilidade das respectivas carências nesse prazo. Pois bem. Os planos de saúde são regulados pela Lei 9.356/1998 e por atos infralegais expedidos pela ANS. O inciso II do parágrafo único do art. 13 dessa lei prevê o seguinte: Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) I (...) II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência; e (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) Conforme se vê, essa lei não se aplica ao contrato objeto do processo, pois não se trata de negócio jurídico celebrado individualmente, mas de contrato empresarial. Aplica-se, pois, os termos da Resolução 19/1999 da ANS. Quanto ao tema, prevê o respectivo 17, in literis: Art. 17. As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes. Parágrafo único. Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias. O comunicado de ID 189843353 não especifica a razão da rescisão do contrato celebrado entre as rés e, por conseguinte, da perda da condição da autora de beneficiária do plano. Portanto, infere-se que a rescisão da avença é imotivada. Por conseguinte, a extinção do contrato de plano de saúde só pode ocorrer após 12 meses de vigência, condicionada a prévia notificação da beneficiária com antecedência mínima de 60 dias. No caso dos autos, a vigência do plano iniciou-se em 01/08/2021. Assim, somente após 01/08/2022, poderiam ter havido a rescisão imotivada do contrato. Isso foi observado. Demais disso, o período entre a comunicação e a data prevista para o cancelamento foi de 60 dias, em atenção ao que prevê aquela legislação infralegal. Assim, a como a ré observou esses prazo, reputo ausente a probabilidade do direito alegado. Ante o exposto, indefiro a concessão da tutela antecipada. [...] (ID 189948570 dos autos de origem). Em suas razões recursais a agravante sustenta que, em que pese o cancelamento do contrato entre as partes, levada a cabo pela parte agravada, encontrar respaldo legal no art. 23 da Resolução Normativa no. 557, da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, bem como no Anexo I da Resolução Normativa n° 509, também da ANS, Anexo I, não se concebe, diante do desfazimento do pacto entre o estipulante e a operadora, a sujeição do beneficiário do seguro a situação de desamparo, uma vez que não se trata de relação de cunho estritamente comercial, ante a essencialidade do serviço prestado pela fornecedora e o caráter sabidamente cativo da avença. Esclarece que o cancelamento ocorre em meio ao tratamento médico da recorrente. Pontua que o consumidor, parte vulnerável da relação contratual, deve usufruir de um plexo de proteção de suas necessidades básicas de manutenção e recuperação de saúde, de forma que se mostra injustificável a ruptura do vínculo obrigacional entre as partes, sem qualquer alternativa. Assevera que a Resolução no 19 do Conselho Nacional de Saúde Suplementar, de 25 de março de 1999, regulamentando especificamente a situação jurídica ora em apreço, determina que, em caso de cancelamento de planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, deverá ser disponibilizado plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência”. Aduz que a decisão de primeiro grau contraria a jurisprudência relativa ao tema, pois a operadora do plano de saúde coletivo deve oportunizar aos seus respectivos beneficiários a manutenção do vínculo securitário individual, em caso de resilição do contrato coletivo havido com o estipulante, como consectário da vulnerabilidade em que se colocam os destinatários do benefício no contrato tipicamente de consumo, tal qual reconhecido pelo entendimento jurisprudencial. Cita estarem presentes os requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela. Por fim, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a concessão da tutela de urgência para determinar que seja mantido o vínculo contratual que foi indevidamente encerrado até disponibilização/migração efetiva para modalidade (individual/familiar) que inclua a agravante nas mesmas condições do anterior e sem a necessidade de carência, sob pena de aplicação de multa diária, devendo a ré expedir boleto de mensalidade no valor de R$ 620,10 (seiscentos e vinte reais e dez centavos); e, b) no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando a antecipação de tutela aqui pleiteada (ID 56994082). Preparo recolhido (IDs 56994083 e 56994084). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à possibilidade de resilição unilateral de plano de saúde empresarial. Inicialmente, acerca do tema, importante destacar que, conforme dispõe a Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” Dessa forma, observa-se que não sendo a titular do plano de saúde administrada por entidade de autogestão, o Código de Defesa do Consumidor – CDC incide nas relações jurídicas firmadas entre plano de saúde e seus beneficiários. Verificada, no caso concreto, a aplicação do CDC, salienta-se que o art. 6o, inciso VIII, do referido diploma, descreve como direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos quando a parte for hipossuficiente de acordo com os regramentos legais, o que se coaduna com a situação analisada. Impende destacar que, pela relação consumerista verificada, as cláusulas contratuais, principalmente em casos como o ora analisado, que envolve a proteção da vida, devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do Código de Defesa do Consumidor - CDC. Em complemento, enfatizo que o princípio da liberdade contratual não é absoluto, devendo ser respeitadas as normas de ordem pública, entre as quais aquela que veda a inclusão de cláusula contratual que traga ao consumidor desvantagem excessiva. Assim, cláusulas contratuais que coloquem o beneficiário em desvantagem exagerada, podem ensejar a aplicação do art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe: Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: [...] IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade; Outrossim, em relação à possibilidade de rescisão contratual, destaco a Resolução Normativa no 557, que teve vigência a partir de 1o de fevereiro de 2023 e estabelece que: Art. 14. À exceção das hipóteses de ilegitimidade do contratante e de inadimplência, o contrato de plano de assistência à saúde empresarial, celebrado na forma do artigo 9o desta resolução, somente poderá ser rescindido pela operadora na data de seu aniversário, mediante comunicação prévia ao contratante, com antecedência mínima de sessenta dias, devendo a operadora apresentar para o contratante as razões da rescisão no ato da comunicação. [...] Art. 23. As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no mesmo sentido: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESILIÇÃO UNILATERAL PELA OPERADORA. POSSIBILIDADE. ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI No 9.656/98. IMPOSSIBILIDADE DE OBRIGAR O PLANO DE SAÚDE A MANTER APÓLICE. PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 2. Esta Corte possui a compreensão de que é possível a resilição unilateral do contrato coletivo de plano de saúde, imotivadamente após a vigência do período de 12 meses e mediante prévia notificação da outra parte, uma vez que a norma inserta no art. 13, II, b, parágrafo único, da Lei no 9.656/98, aplica-se exclusivamente a contratos individuais ou familiares (AgRg no AgRg no AREsp no 51.473/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, DJe 14/10/2015). 3. A jurisprudência desta Corte orienta que não é possível obrigar a operadora de plano de saúde a manter válidas, para um único segurado, as condições e cláusulas previstas em contrato coletivo de assistência à saúde já extinto. [...] 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.902.349/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022.) (Grifou-se). Portanto, analisando a legislação citada e o entendimento jurisprudencial, observa-se que, em regra, admite-se a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo após a vigência de 12 (doze) meses e mediante prévia comunicação ao usuário, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. Frisa-se que nessas situações a operadora deve disponibilizar ao beneficiário um plano de saúde individual equivalente ou familiar, sem a necessidade de cumprir novos prazos de carência, nos termos do art. 1o da Resolução n. 19/1999, do Conselho de Saúde Suplementar, que assim dispõe: Art. 1o As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência. Pois bem. No caso concreto, acerca do quadro de saúde da agravante, a petição inicial destaca (ID origem 189840384): Infelizmente, a requerente está passando por problema de saúde, causado por lesão solidocistica distal e colelitíase sintomática (tumor sólido pseudopapilar de pâncreas), e por isso teve que passar por cirurgia, conforme laudo médico juntado, e faz acompanhamento e tratamento médico devido ao seu quadro clínico. Em complemento, os laudos de IDs origem 189845795 e 189845796 e o relatório médico de ID origem 189845797 demonstram o diagnóstico e a necessidade do tratamento descrito acima. Nesse aspecto, quanto ao assunto específico do cancelamento unilateral de plano coletivo em casos de usuário em tratamento médico, importante trazer a lume o Tema Repetitivo 1.082 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que firmou a seguinte tese: A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. Em complemento, destaco precedentes deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CONTRATOS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO. STJ. TEMA REPETITIVO 1.082. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. 1. Nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". 2. No caso, de acordo com o laudo médico acostado aos autos de origem (ID. 149677459), o contrato foi rescindido durante o tratamento médico essencial à sobrevivência da Agravada, qual seja, terapia renal substitutiva (Hemodiálise). No referido laudo, que relata o estágio terminal da doença, o médico assistente evidencia a necessidade de manutenção do plano de saúde para a continuidade do tratamento, tendo em vista o risco de vida da paciente. 3. Diante de tal situação, no julgamento do Tema 1.082, o STJ fixou a tese de que "a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida." Tal posição jurisprudencial traduz a probabilidade do direito da Agravada. 4. O perigo de dano está concretizado no risco de vida da Agravada em caso de descontinuidade do seu tratamento médico. 5. Ainda que o valor das astreintes seja condizente com o bem jurídico tutelado e com a urgência que o caso demanda, deve haver um limite máximo para a multa cominada, compatível com a determinação judicial, a fim de garantir o cumprimento da decisão e, ao mesmo tempo, evitar enriquecimento sem causa da parte contrária. 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1734022, 07122141020238070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no DJE: 3/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO COLETIVO POR ADESÃO. RECISÃO UNILATERAL. CONSUMIDOR EM TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE.MULTA DIÁRIA. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 1o da Resolução CONSU 19/1999 dispõe: "As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência". 2. Com relação aos beneficiários internados ou em tratamento, a Lei 9.656/98 prevê a obrigação das operadoras de planos de saúde quanto à manutenção do plano por ocasião do encerramento de suas atividades (art. 8o, § 3o, 'b'). 3. O encerramento de suas atividades deve ser interpretado como hipótese de extinção do contrato, de modo que se deve garantir a continuidade aos serviços prestados ao beneficiário que esteja em tratamento. 4. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento recente em recurso repetitivo, Tema 1.082, fixou a seguinte tese: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida." 5. No caso, as agravadas narram serem beneficiárias do plano de saúde há cerca de 12 anos em razão de serem filha e esposa do falecido que era sindicalizado. 6. A agravante se limitou a alegar que as agravadas não possuíam direito à continuidade dos cuidados assistenciais em razão do plano de saúde ter sido rescindido pela contratante/estipulante, sem demonstrar que ofertou aos empregados/beneficiários planos individuais ou familiares como determinar a norma. Ademais, além do plano não ter ofertado à continuidade do plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar como determina a lei, uma das agravantes se encontra em tratamento de moléstia grave. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1710257, 07098133820238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no PJe: 15/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Em que pese a já citada possibilidade de resilição unilateral do contrato, há necessidade de que esse cancelamento observe, ainda, o princípio da boa-fé objetiva, que elucida que em todas as fases da contratação, até mesmo na fase pós contratual, os contratantes devem zelar por uma conduta leal, além de também observar os deveres anexos ou laterais de conduta, com o objetivo de manter a confiança e as expectativas legítimas do negócio jurídico. Saliento que não consta descrito nos autos de origem qualquer tratativa entre as partes acerca da disponibilização de plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar, em razão do cancelamento unilateral, nos termos do art. 1o da Resolução n. 19/1999, do Conselho de Saúde Suplementar, descrita alhures, não sendo prudente, em análise sumária, deixar a consumidora desamparada. Nesse sentido, entendo que, pela condição de saúde da agravante e necessidade de tratamento por parte da usuária, o término da cobertura, neste momento, e sem a ponderação adequada, poderá trazer risco à preservação da saúde e da vida da beneficiária. Assim, em sede de análise liminar e de acordo com o acervo probatório, entendo que a operadora agravada deverá assegurar a continuação do plano de saúde da agravante, que passa por tratamento médico para manutenção de sua incolumidade física, nos termos do consignado pelo Tema 1.082 do STJ, impedindo a descontinuidade do tratamento, situação que poderia comprometer a chance de cura ou agravar o quadro de saúde do paciente. À primeira vista, portanto, verifico presente a probabilidade de provimento recursal, no que concerne à manutenção/restabelecimento do plano de saúde da agravante, pelas já explicitadas particularidades do caso. Quanto ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, esse também se afigura presente, pois, caso não concedida a manutenção no plano em caráter liminar e, ao final, seja reconhecido o direito de manutenção do plano em caráter definitivo, a agravante poderá ter sido seriamente prejudicada, na hipótese de necessitar da cobertura do plano durante esse interregno processual Por outro lado, caso a agravada sofra algum prejuízo em razão da possível revogação posterior da liminar, esse será de ordem unicamente financeira. Há que se ponderar, no presente caso, a preponderância do direito à saúde em relação ao direito de propriedade. O primeiro, caso violado, pode ser irreversível, enquanto o segundo é, por natureza, reversível. Nesse aspecto, o CPC prevê, em seu art. 302, a responsabilidade objetiva do beneficiário da tutela provisória caso a sentença lhe seja desfavorável, sendo, inclusive, preferível que a liquidação ocorra nos próprios autos. Destaco, por oportuno, que a conclusão acima se dá sem prejuízo da posterior alteração de entendimento quando do julgamento do mérito deste recurso. Pelas razões expostas, à vista da presença cumulativa dos requisitos necessários, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o agravado mantenha/restabeleça, no prazo máximo de 5 (cinco) dias da intimação desta decisão, o plano de saúde da agravante conforme contratado. Fixo multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite inicial de 15.000,00 (quinze mil reais), para o caso de descumprimento da presente decisão. Cientifique-se a agravante de que a efetividade da manutenção do plano de saúde fica vinculada à contrapartida da beneficiária. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 19 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator